Tribunal: TJMT
Processo: 1006222-72.2025.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006222-72.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0055-87 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), RUBENS CHAVES MONTEIRO - CPF: 002.031.461-23 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA POR DEMORA NO CARREGAMENTO. RESPONSABILIDADE DA DESTINATÁRIA DA CARGA. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. ART. 5º-A, § 2º, DA LEI Nº 11.442/2007. SOLIDARIEDADE RESTRITA AO PAGAMENTO DO FRETE. ART. 265 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de estadia proposta por transportador autônomo em face da destinatária da carga, condenando-a, ao pagamento de indenização por tempo de espera superior ao legal no carregamento do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a destinatária da carga responde solidariamente pelo pagamento de estadia decorrente da demora no carregamento, à luz do § 2º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007 e do art. 265 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A solidariedade prevista no § 2º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007 refere-se expressamente à obrigação de pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas.

4.

A pretensão deduzida na ação não versa sobre pagamento de frete, mas sobre indenização por demora no carregamento da carga.

5.

A solidariedade não se presume e somente decorre de lei ou da vontade das partes, conforme dispõe o art. 265 do Código Civil.

6.

Inexistindo previsão legal específica que estenda a solidariedade da destinatária da carga à indenização por demora no carregamento, não se configura sua responsabilidade quando não deu causa ao atraso.

7.

A responsabilidade pela estadia decorrente da demora no carregamento deve ser atribuída à empresa contratante, subcontratante ou àquela que efetivamente deu causa ao atraso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A solidariedade prevista no § 2º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007 restringe-se ao pagamento do frete, não alcançando a indenização por estadia decorrente de demora no carregamento da carga.

2.

Ausente previsão legal ou contratual, a destinatária da carga não responde solidariamente por atraso no carregamento quando não é responsável por essa etapa da operação de transporte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006222-72.2025.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Lucas do Rio Verde-MT

Recorrente(s):

Amaggi Exportação e Importação Ltda.

Recorrido(s):

Rubens Chaves Monteiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário virtual)

VOTO

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE ALEGAÇÕES

Colendos pares;

Na sentença houve enfrentamento da preliminar de ilegitimidade passiva, embora nada tenha sido dito sobre o fato de o problema foi no carregamento do produto, foi rejeitada sob o fundamento de haver responsabilidade solidária, razão pela qual rejeito essaa preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos pares;

Também não acolho a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito essa preliminar.

É como voto.

MÉRITO

No caso em tela, o autor narra que foi contratado em abril de 2025 para transportar uma carga dos armazéns da empresa Armazém Maravilha, no município de Nova Mutum-MT (Pontal do Marape) e levá-la até a empresa Amaggi Exportação e Importação Ltda., em Lucas do Rio Verde-MT.

Diz o autor que após aguardar o carregamento por 2 dias nas dependências dos Armazéns Maravilha, foi informado que o embarque havia sido cancelado e foi redirecionado aos Armazéns Mano Julio (Distrito de Groslândia), no município de Lucas do Rio Verde/MT, sendo emitida nova ordem de carregamento.

Afirma que o tempo de espera para carregamento ultrapassou o prazo de 5 horas, razão pela qual lhe seria devida a estadia, nos termos dos §§ 5º e 6º do artigo 11 da Lei n. 11.442/2007, no montante de R$3.960,00.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta que não possui vínculo contratual com o autor, pois a contratação foi feita entre a empresa Vidal Logística e Transporte S.A. com pontos de carregamento em Armazém Mano Júlio e Armazém Maravilha.

Assim, quanto ao mérito, a questão central consiste em determinar se a AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA é responsável pelo pagamento da estadia decorrente do atraso no carregamento da carga.

Há previsão legal de solidariedade do contratante e do subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de carga, no tocante ao pagamento do frete, em face ao disposto no § 2º, do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007,
in verbis
:

Art. 5º-A. O
pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas
ao TAC será efetuado em conta de depósito ou em conta de pagamento pré-paga mantida em instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de livre escolha do TAC prestador do serviço, e informado no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e).

(...)

§ 2
o

O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo
, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.

A obrigação prevista no caput do referido artigo é o “
pagamento do frete de transporte rodoviário de cargas”.
Assim, o contratante, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga são solidariamente responsáveis pelo pagamento do frete, o que confere à parte autora o direito de exigir de qualquer um dos coobrigados o adimplemento da obrigação.

Porém, neste caso, a pretensão do autor não se trata do pagamento do frete e sim indenização pela demora no carregamento do produto a ser transportado, ajuizada contra a empresa destinatária.

O Código Civil, no capítulo VI, que trata das obrigações solidárias, no art. 265, dispõe que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes
,
in verbis
:
“Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”.

Em razão do estabelecido no art. 265 do Código Civil, qual seja, que a solidariedade não se presume, entendo que o disposto no § 2º, do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007, por se referir expressamente ao pagamento do frete, a solidariedade não abrange eventual demora no carregamento, quando a ação foi ajuizada somente contra a empresa destinatária do produto, se esta não era responsável pelo carregamento e sim pelo descarregamento do produto.

Pela mesma lógica, qual seja, ausência de previsão legal ou vontade das partes, eventual demora no descarregamento, não gera a responsabilidade solidária do remetente, se o carregamento foi efetuado de forma tempestiva.

No caso, a ação poderia ter sido dirigida contra a empresa contratante ou subcontratante do frete ou contra as empresas que deram causa à demora no carregamento.

Ante o exposto
, a previsão de solidariedade pelo pagamento do frete estabelecida no § 2º do art. 5-A da Lei nº 11.442/2007, em face ao disposto no art. 265 do Código Civil, não gera a solidariedade passiva da destinatária do produto pela eventual a demora no carregamento do produto a ser transportado, por tais motivos, dou provimento ao recurso e julgo improcedente os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026